Tribunal: STF
Processo: RE 516677
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO À
   FILHA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO
   INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.